Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA DIANTEIRA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. MANTIDA A SENTENÇA DE ORIGEM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito. Recurso do autor visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade Civil. Danos Materiais. Lucros Cessantes. Na forma do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos, devidas ao credor, abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. O acidente ocorreu em 25/02/2021 (conforme boletim de ocorrência, id 93924155) e o veículo foi retirado da oficina no dia 17/05/2021 (conforme termo de quitação, id 30726976), de modo que o autor necessitou aguardar aproximadamente 75 dias (36 dias úteis) para ver o seu veículo reparado. A pretensão do autor, de se ver ressarcido pelo lapso temporal de 75 dias não merece acolhimento. Afinal, conforme consta dos extratos de ganhos do próprio aplicativo (id 30726969), há períodos em que o autor não aufere qualquer rendimento, em razão de não trabalhar em alguns dias. Tal fato deve ser levado em consideração na fixação dos lucros cessantes. A sentença de origem fixou os lucros cessantes com base no lapso temporal de 30 dias, o qual se entende devido, uma vez que se faz necessário sopesar os dias de afastamento do motorista para descanso próprio. Não há impugnação aos demais pontos da sentença. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

F